Tribunal: TJDFT
Processo: 0731134-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0731134-32.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALCENO ROSA DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida na LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA promovida por ALCENO ROSA DE FREITAS. Decido. No Recurso Extraordinário 1.445.162 o Supremo Tribunal Federal afetou à repercussão geral a temática do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural em março de 1990. Confira-se a ementa do acórdão respectivo: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 1990, NAS QUAIS PREVISTA A INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. (RE 1.445.162 RG, Pleno, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/02/2024)” Após o reconhecimento da repercussão geral o relator determinou a suspensão dos processos que versam sobre a matéria, in verbis: “Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.” Isto posto, determino a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Extraordinário 1.445.162 ou decisão em sentido contrário do Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator